Tribunal: TJSP
Processo: 2023207-28.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Custas recolhidas pela parte vencedora. Ilegitimidade ativa do patrono para executá-las. Precedentes. Impugnação parcialmente acolhida, com redução do montante executado. Honorários advocatícios sucumbenciais devidos. Temas Repetitivos 407, 408, 409 e 410 do STJ. Decisão reformada. Recurso provido.